Tribunal: TJPA
Processo: 0803736-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803736-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOZIELI CRISTIANI LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento. Indeferimento de tutela provisória. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Manutenção da posse do veículo. Requisitos do art. 300 do CPC. Ausência de verossimilhança das alegações. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente diante das alegações de abusividade contratual e do pedido de manutenção da posse do bem financiado.

III.

Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4.

A simples propositura de ação revisional não é suficiente para afastar a mora nem impede inscrição em cadastros de inadimplentes ou eventual ação de busca e apreensão.

5.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) admite a revisão das taxas de juros, mas exige demonstração inequívoca da abusividade, o que não se verificou no caso concreto.

6.

O laudo contábil unilateral não possui força probatória suficiente, especialmente por não ter sido submetido ao contraditório.

7.

A cobrança de tarifas acessórias, ainda que discutível, não descaracteriza a mora.

8.

Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

IV.

Dispositivo

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela provisória de urgência em ações revisionais de contrato exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, não sendo suficiente a apresentação de laudos unilaterais ou a alegação genérica de abusividade contratual.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOZIELI CRISTIANI LIMA DE SOUZA contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento (proc. nº 0812431-65.2025.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, o contrato de financiamento firmado entre as partes é instrumento formalmente válido e apresenta cláusulas expressas quanto à incidência dos encargos financeiros questionados.

Ademais, a mera alegação de onerosidade excessiva, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato, devendo eventual abusividade ser aferida de forma concreta, mediante instrução probatória adequada. A revisão contratual exige cognição exauriente, sendo inviável sua concessão em sede de tutela antecipada.

No que tange ao alegado perigo de dano, não restou demonstrada a iminência de prejuízo irreparável, uma vez que a parte autora voluntariamente pactuou as condições do financiamento e, até o momento, não se verifica a existência de inscrição em cadastros restritivos ou iminência de busca e apreensão do bem financiado.

Ressalto, contudo, que o indeferimento do pedido de tutela antecipada não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Em suas razões recursais, o agravante alega que não pretende deixar de pagar sua dívida, mas sim que os encargos sejam recalculados de forma justa. Sustenta que há jurisprudência consolidada permitindo o depósito judicial de valores incontroversos para afastar os efeitos da mora em contratos bancários. Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor (artigos 51, IV e XV, e 6º, V) permite a revisão de cláusulas contratuais abusivas e a modificação de prestações desproporcionais.

Aponta abusividade na capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, bem como cobrança de tarifas bancária indevidas (Tarifa de Abertura de Crédito, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro do Contrato e Taxa de Avaliação do Bem e Seguro Prestamista obrigatório. Além de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar abstenção/retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção do veículo na sua posse.

Em decisão ID 25252105 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia em análise refere-se à legalidade da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo agravante, por meio da qual buscava impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, bem como garantir a manutenção da posse do veículo objeto do contrato que se pretende revisar.

Dada a natureza da decisão recorrida, proferida no contexto de tutela provisória de urgência, é imprescindível examinar o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela provisória com base na ausência, em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários à concessão da medida.

Não há razões para modificar tal entendimento.

Para a descaracterização da mora em ações revisionais, exige-se, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No caso em exame, o agravante não conseguiu comprovar tais pressupostos.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que a análise de eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios, especialmente quando excedem a taxa média de mercado, deve ser realizada de forma casuística, considerando as peculiaridades do caso concreto. No entanto, na ausência de elementos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a alegada abusividade, não há fundamento jurídico para reformar a decisão agravada.

Além disso, o laudo contábil apresentado com a inicial, elaborado unilateralmente, não foi submetido ao contraditório, razão pela qual não possui força probatória suficiente para sustentar a plausibilidade do direito alegado.

No tocante à suposta irregularidade na cobrança de tarifas bancárias, é certo que, ainda que passíveis de questionamento, tais encargos possuem natureza acessória, razão pela qual sua eventual ilegalidade não tem o condão de afastar a mora.

Quanto à manutenção da posse do veículo pelo agravante, é pacífico o entendimento de que a mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, tampouco impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Aliás, nem mesmo o depósito do valor incontroverso possui o efeito de afastar a mora, sobretudo diante da ausência de demonstração da verossimilhança das alegações do recorrente, ao menos neste momento processual.

Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito e da inexistência de perigo de dano iminente, conclui-se pela inviabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/04/2025